Tribunal: TJES
Processo: 5002693-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002693-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APÓS DECLARAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO APÓS DESISTÊNCIA DO PROCESSO ANTERIOR. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5002693-92.2023.8.08.0024

Recorrente: HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO

Recorridos: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e LL REPRESENTACOES LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recorridos não intimados para apresentar contrarrazões, tendo em vista a não citação do(s) mesmo(s) na presente demanda.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
HERIVELTON PEREIRA DE ARAUJO
,

verifico que a parte sustenta em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que não há vício ou óbice ao ajuizamento de nova ação;
c)
que inexiste litispendência, pois nos autos do processo n.º 5020478-38.2021.8.08.0024 a demanda foi ajuizada em face de administradora de consórcio diversa;
d)
que o equívoco só foi percebido já na fase de execução;
e)
que houve pedido de desistência no processo n.º 5020478-38.2021.8.08.0024;
f)
que o vício da ação anterior foi sanado, sendo possível ajuizamento da presente demanda;
g)
que a r. sentença seja reformada declarando que não há litispendência entre os processos objetos do presente recurso.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou configurada a litispendência, a qual resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.

A princípio, mister se faz destacar brevemente a diferença entre as arguições de litispendência e coisa julgada, institutos previstos no artigo 337, incisos VI e VII, §1º ao §4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, a litispendência ocorre quando uma ação processual é proposta enquanto outra ação idêntica está em andamento, ao passo que a coisa julgada acontece quando uma ação é intentada após já ter sido previamente julgada.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Nesse sentido, apura-se dos autos que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, por entender que a ação proposta neste Juizado Especial Cível é idêntica a ação demandada perante o 9º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, sob o nº 5020478-38.2021.8.08.0024, inclusive, possuindo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir.

Irresignado, aduz o recorrente que na ação de nº 5020478-38.2021.8.08.0024 houve pedido de desistência, após identificar que a instituição financeira arrolada no polo passivo da demanda e que foi a única a qual havia sido proferida decisão de mérito, qual seja,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
, não era na realidade a administradora do consórcio, cuja cláusula contratual almejava anular.

Assim, solicitou a desistência da ação anterior, para ingressar com nova ação perante as empresas
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e
LL REPRESENTAÇÕES LTDA
.

À vista do alegado, após minuciosa análise nos autos de ambas as ações, verifico que no polo passivo do processo nº 5020478-38.2021.8.08.0024, figuravam o polo passivo as partes
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
e
LL REPRESENTAÇÕES LTDA
, sendo possível constatar que as ações não tramitaram simultaneamente contra as mesmas partes, devendo ainda ser considerado que houve desistência na audiência de instrução quanto a empresa
LL REPRESENTAÇÕES LTDA, ou seja, extinção sem resolução do mérito em face da mesma
, em data anterior à propositura da presente demanda.

Dessa forma, com a devida
vênia
, constato que a sentença deve ser reformada, considerando a inexistência da litispendência no caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, afastando a litispendência declarada e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)